Tribunal: TJBA
Processo: 0535201-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0535201-85.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EVANDRO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OMISSÃO ESTATAL NA REGULAMENTAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1 DO TJBA). PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por policial militar contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento retroativo de auxílio-transporte e indenização por danos morais. O autor alega que, embora o direito esteja previsto no Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001), o Estado da Bahia permaneceu omisso em sua regulamentação por mais de uma década, causando prejuízos financeiros diretos ao servidor que custeou seus deslocamentos residência-trabalho com recursos próprios. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na natureza de eficácia contida da norma e na impossibilidade de o Judiciário suprir a falta de regulamentação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir: a) se o policial militar tem direito ao recebimento do auxílio-transporte no período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, considerando a tese jurídica vinculante fixada por este Tribunal no Tema 1 de IRDR; e b) se a demora injustificada na regulamentação da verba indenizatória é capaz de gerar dano moral indenizável. III. Razões de decidir O Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar o IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), firmou tese vinculante no sentido de que a omissão administrativa em regulamentar o auxílio-transporte por mais de 13 anos é irrazoável e não pode impedir a fruição do direito garantido em lei. Estabeleceu-se que, para o período anterior à vigência do Decreto nº 18.825/2019, devem-se aplicar analogicamente os critérios de cálculo e concessão previstos no Decreto Estadual nº 6.192/1997, que rege a matéria para os servidores civis. Demonstrada a condição de policial militar e a necessidade de deslocamento, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação (13/06/2017). No que tange aos danos morais, a jurisprudência consolidada desta Corte orienta que o atraso ou a ausência de pagamento de verba de natureza indenizatória não caracteriza dano in re ipsa. Inexistindo prova de violação excepcional a direitos da personalidade ou de comprometimento da subsistência digna do servidor, a improcedência deste capítulo deve ser mantida. 6. Consectários legais definidos conforme o Tema 810 do STF e, a partir de 09/12/2021, pela incidência exclusiva da Taxa SELIC (EC nº 113/2021). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido em parte para condenar o Estado da Bahia ao pagamento do auxílio-transporte retroativo até a vigência do Decreto nº 18.825/2019, respeitada a prescrição quinquenal, com apuração em liquidação de sentença, mantida a improcedência do dano moral. Tese vinculante aplicada: “Em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial” (Tema 1 do TJBA). Referências: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, julgado em 06/11/2020. Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares). Decreto Estadual nº 6.192/1997. Emenda Constitucional nº 113/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0535201-85.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante EVANDRO SANTANA DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA